Tribunal: TJMT
Processo: 1002183-08.2022.8.11.0087
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002183-08.2022.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JULIO CESAR SANTIN - CPF: 604.610.391-68 (RECORRIDO), TALINE SALA MOTA - CPF: 030.214.491-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO -
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–

ENERGIA ELÉTRICA – REGULARIDADE NO CONSUMO COMPROVADA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) DEVIDAMENTE ASSINADO –
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL -
DECISÃO MONOCRÁTICA JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DECLINADOS NA INICIAL -
DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL – ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OFERTADOS A PARTE RECLAMANTE

– ARTIGO 436 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL -
PRINCIPAIS

PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS -

APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução
TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2.
É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela
Resolução Normativa nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (
Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoga as Resoluções Normativas ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010; nº 470, de 13 de dezembro de 2011; nº 901, de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências
).

3. O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 435 do Código de Processo Civil, “in verbis”:
“
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
“
. Sic.

4.
Como forma de concretizar o Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988), dispõe o artigo 436 do Código Processo Civil, “ipsis litteris”: “
A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá: I - impugnar a admissibilidade da prova documental; II - impugnar sua autenticidade; III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade; IV - manifestar-se sobre seu conteúdo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade
”.

5.
A
decisão monocrática julgou improcedente os pedidos declinados na inicial, sob os argumentos: (...) “
A recorrente juntou aos autos, o termo de ocorrência e inspeção, devidamente assinado e entregue ao consumidor (inquilino), bem como, foi juntado aos autos relatório fotográfico da inspeção, dando conta da irregularidade apontada.
Importante destacar, que se tratando de contrato de aluguel, cabe ao proprietário, solidariamente ao inquilino, solicitar a transferência da unidade consumidora. Portanto, não sendo solicitada a transferência da UC, responde o proprietário pelos débitos gerados.
In casu, foi constatada irregularidade no medidor, portanto, no caso a exigência da norma supracitada, foi devidamente cumprida, demonstrando a irregularidade apontada
”. Sic.

6. A parte agravante (parte reclamada) alega que: “
3.1.
Da impossibilidade de juntada de documento em grau recursal – Preclusão – Existência

de má-fé na ocultação - Inovação recursal e supressão de instância
”. Sic. Assim,
requer a reforma da decisão monocrática para que seja julgada procedente os pedidos declinados na inicial, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno
. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada) apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal (id. 212939692).

7. A

Resolução Normativa nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica em seu artigo 590
dispõe que: “
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL
”,
o que ocorreu nos autos conforme o id. 190066223 e id. 190066222
.

8. Analisando detalhadamente os autos,
constata-se que foi ofertado a parte agravante (parte reclamante) o direito de manifestar a respeito dos documentos juntados pela parte reclamada em sede de Recurso Inominado
(dentre eles: Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI),
o que implica na legalidade das provas por respeitar o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa
(artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 e artigo 7º do Código de Processual Civil).

9.

Assim, resta configurado o exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil) da parte reclamada de cobrar seu crédito, não há que se falar em ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor) por parte da reclamada.

10. Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
RECURSO INOMINADO - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MAIS DE TRÊS MESES COM CONSUMO ZERADO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(N.U 1010138-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023); RECURSO INOMINADO - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO E ENTREGUE AO RECLAMANTE - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1006332-71.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) e
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO PERICIAL E REGISTRO FOTOGRÁFICO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CORTE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(N.U 1027634-59.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024).

11.
Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio
.

12.
Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

13.

Decisão monocrática mantida.

14.

Agravo Interno conhecido e improvido.

15. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados.

16. Ainda, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

17. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024